Tribunal: STF
Processo: RHC 59442
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL A QUEM, DENUNCIADO, PROCURADO POR
OFICIAL DE JUSTIÇA, NÃO ENCONTRADO NO LUGAR DO TRABALHO, ACHANDO- SE
EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, E CITADO POR EDITAL.
RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS", A QUE SE NEGA PROVIMENTO.